Tribunal: TJES
Processo: 5014004-37.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Corrupção de Menores
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014004-37.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DAVID SILVA DE OLIVEIRA GOMES e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5014004-37.2025.8.08.0048

RECORRENTES: DAVID SILVA DE OLIVEIRA GOMES, CAIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA

Advogado do(a) RECORRENTE: KATLEEN CARMO ROCHA - ES22067-A
Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ART. 413 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos em Sentido Estrito interpostos por David Silva de Oliveira Gomes e Caique de Oliveira da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, que os pronunciou pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B, § 2º). As Defesas sustentam, em preliminar, a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, e, no mérito, requerem a absolvição sumária, a impronúncia ou a despronúncia dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem, tornando-a nula; e (ii) estabelecer se há elementos probatórios suficientes para justificar a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia apenas expõe, de forma objetiva e fundamentada, os elementos probatórios colhidos na investigação e instrução processual, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sem emitir juízo de valor antecipado, inexistindo excesso de linguagem.

O juízo de primeiro grau delimita-se a demonstrar a existência da materialidade delitiva, consubstanciada no Laudo Médico da vítima, e a presença de indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos de testemunhas, da vítima e dos próprios acusados, atendendo aos requisitos legais para pronúncia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que se limita a demonstrar justa causa para o julgamento pelo Tribunal do Júri, sem proferir juízo condenatório.

A prova testemunhal, em especial o depoimento da testemunha sigilosa e o reconhecimento pelos envolvidos, aliada à prova técnica e documental, demonstra indícios consistentes da participação dos recorrentes nos fatos, autorizando o envio do feito ao Tribunal do Júri.

O juízo de pronúncia não demanda certeza quanto à autoria ou materialidade, mas apenas a presença de elementos mínimos que justifiquem o julgamento perante o Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia que apenas expõe fundamentos fáticos e jurídicos nos termos do art. 413 do CPP, sem emitir juízo condenatório, não configura excesso de linguagem.

Havendo prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia dos réus para julgamento pelo Tribunal do Júri.

A análise aprofundada do mérito da imputação compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413, caput e § 1º; CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II; ECA, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 626.173/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10/8/2021, DJe 16/8/2021; STJ, AgRg no REsp n. 2.152.175/PA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 14/4/2025, DJEN 24/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 937.131/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/9/2024, DJe 03/10/2024; TJES, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 16/12/2024; TJES, RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 12/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5014004-37.2025.8.08.0048

RECORRENTES: DAVID SILVA DE OLIVEIRA GOMES, CAIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA

Advogado do(a) RECORRENTE: KATLEEN CARMO ROCHA - ES22067-A
Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
s
em Sentido Estrito
interpostos por
DAVID SILVA DE OLIVEIRA GOMES e CAIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES – Tribunal do Júri (ID 13335510, pp. 68/74 e ID 13335511, pp.01/07), por meio da qual foram pronunciados pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.0698/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Em razões recursais (ID 13335511, pp. 19/36, e ID 13335512, pp. 03/26), os recorrentes pugnam pela absolvição sumária, com base na inexistência de provas suficientes de autoria ou participação nos fatos narrados, alegando, ainda, contradições e fragilidades nas provas testemunhais. Em caráter subsidiário, requerem a impronúncia ou despronúncia, alegando que os indícios colhidos nos autos não são idôneos a justificar a submissão dos réus ao Tribunal do Júri.

Emerge da denúncia (ID 13335508, vol. 001, parte 01, pp. 02/05) que, no dia 12 de fevereiro de 2022, por volta das 5h, na Rua Santa Rosa, Bairro Chácara Parreiral, Município de Serra, os réus Uanderson Cleiton Santos da Silva (“Jamanta”), Arlei Faria dos Santos (“Alemãozinho”), Caíque de Oliveira da Silva (“Piu Piu”) e David Silva de Oliveira Gomes (“Mineirinho”), em comunhão de desígnios e com
animus necandi
, atentaram contra a vida de Kavin Pereira Santos, utilizando-se de armas de fogo, contando, ainda,com a participação de um adolescente B. S. S. vulgo “Lobisomen”, de 17 anos, por eles corrompido para a prática criminosa.

De acordo com o apurado, a vítima encontrava-se na região conhecida como “boca de fumo” da Rua Santa Rosa, quando foi cercada pelos réus Caíque, David, Arlei e o adolescente, enquanto Uanderson prestava cobertura ao grupo. Todos portavam arma de fogo. Quando abordada, a vítima teria levantado os braços e declarado: “Eu sou morador”. Ainda assim, o apelante David negou que a vítima fosse moradora e, sem qualquer reação por parte desta, iniciou os disparos.

Na sequência, os denunciados Caíque, Arlei e o adolescente B. S. S. também efetuaram disparos contra a vítima, sempre com cobertura de Uanderson. Após a ação, os autores fugiram do local, deixando a vítima caída ao solo. A vítima foi prontamente socorrida por uma ambulância, que chegou junto com a guarnição policial, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

A vítima, contudo, foi atingida por diversos disparos, e ficou com paraplegia dos membros inferiores, conforme Laudo Médico.

Finda a instrução processual, por meio da r. Decisão (Id. 7866769, parte 2, pp. 63/70), os acusados Arlei Faria dos Santos, Caíque de Oliveira da Silva e David Silva de Oliveira Gomes foram pronunciados pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente), ao envolverem o adolescente B. S. S. na empreitada criminosa.

Em relação ao acusado Uanderson Cleiton Santos da Silva, o curso do processo e do prazo prescricional foi suspenso, uma vez que, embora devidamente citado por edital, não apresentou resposta à acusação nem constituiu defensor nos autos.

Inconformadas, as Defesas de Caíque de Oliveira e David Silva interpuseram os presentes Recursos em Sentido Estrito, por meio dos quais pugnaram pela nulidade da r. Decisão sob a existência de excesso de linguagem, bem como a reforma da r. Decisão, a fim de que haja a absolvição sumária dos réus em decorrência da inexistência de provas suficientes de autoria e, subsidiariamente, a despronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,
a
prova da materialidade delitiva
está alicerçada no Laudo Médico da vítima (ID 13335508, vol. 001, parte 01, p. 30) e testemunhos colhidos em juízo.

Com relação aos
indícios de autoria
, constata-se que há elementos indiciários e
provas produzidas em juízo
que dão verossimilhança à tese da acusação.

Verifica-se que a instrução revelou farto acervo probatório dando conta da possível participação dos acusados nos fatos. As declarações da testemunha sigilosa, ratificadas em juízo, aliadas aos depoimentos de outras testemunhas, bem como os elementos constantes nos laudos periciais e nos relatórios policiais, evidenciam
de forma concatenada
a dinâmica do crime.

Destaco o depoimento da testemunha sigilosa n° 49/2022, que presenciou toda a dinâmica do crime:

"QUE estava passando pela rua quando visualizou um grupo de cinco indivíduos descendo a rua com armas de fogo nas mãos; QUE com medo da situação, a depoente imediatamente se escondeu; QUE no local que se escondeu deu para ver perfeitamente a dinâmica do crime; OUE visualizou as pessoas de "PIU-PIU". "MINEIRINHO", "LOBISOMEM" e "ALEMÃOZINHO" cercando a vítima enquanto a pessoa de "JAMANTA" permaneceu próximo aos quatro indivíduos dando cobertura ao crime; QUE visualizou os cinco indivíduos com armas na mão; QUE após a vítima ser cercada pelos quatro indivíduos, ela levantou a mão e disse: '"Eu sou morador"; QUE imediatamente "MINEIRINHO" disse: "Você não é morador" e começou a efetuar disparos com arma de fogo pela frente da vítima e bem próximo a ela; QUE após "MINEIRINHO" efetuar os primeiros disparos, "PIU-PIU", "ALEMÃOZINHO" e "LOBISOMEM" também efetuaram disparos de arma de fogo na vítima; QUE "JAMANTA” ficou dando cobertura aos atiradores; QUE após efetuarem os disparos de arma de fogo na vítima, os cinco indivíduos saíram do local, ocasião em que ouviu um deles dizer: "Vai atirar pelas costas?"; QUE imediatamente a essa fala de um deles, ouviu mais disparos de arma de fogo; QUE acredita que esses novos disparos foi uma troca de tiros entre gangues rivais; QUE presenciou o momento em que a polícia chegou ao local e a ambulância socorreu a vítima ainda com vida ao hospital; QUE já conhecia os cinco indivíduos citados nesse depoimento anteriormente ao crime, razão pela qual não teve dúvidas nenhuma em reconhecê-los; QUE os cinco indivíduos pertencem ao tráfico de drogas ds Rua Santa Rosa. bairro Chácara Parreiral; QUE "JAMANTA" gerencia o tráfico de drogas no citado local;(...)"

E o depoimento de Kavin Pereira Santos, vítima do delito de homicídio tentado:

"QUE no ato foi nomeado curador e testemunha o Investigador de Polícia Civil Raphael Soella Pires NF 2781409 e testemunha o agente de Polícia Civil Felipe Mota Pereira NF 3123294, o qual ambos subscrevem; QUE o informante se encontra internado na UTl A, boxe 12 do Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória, pelo motivo de ter sido vítima de tentativa de homicídio por arma de fogo, fato no dia 12 de fevereiro de 2022, na Rua Santa Rosa, bairro Chácara Parreiral, Serra/ES; QUE o informante está sem previsão de alta devido as múltiplas lesões sofridas pelos disparos de arma de fogo; QUE o informante está consciente, lúcido dos acontecimentos passados e presente e com capacidade plena das suas faculdades mentais; QUE possui total consciência do ocorrido no dia do crime, embora esteja sem condições de falar e de se mexer, conseguindo apenas interagir com a cabeça sendo para cima e para baixo como "sim" e direita para esquerda como "não"; QUE na presença das testemunhas e do escrivão, o Delegado Rodrigo Augusto Sandi Mori leu o informe da ocorrência dando ciência ao informante que o seu depoimento estaria sendo filmado e que formularia perguntas tendo como base o depoimento da testemunha sigilosa; QUE perguntado se o informante lembra do crime em que foi vítima, respondeu com a cabeça que "sim"; QUE perguntado se possui condições de falar, respondeu com a cabeça que “não"; QUE perguntado se o informante possui condições de ouvir perfeitamente e entender as perguntas formuladas, respondeu com a cabeça que "sim"; QUE perguntado se os autores do crime foram cinco indivíduos que se aproximaram do informante com armas de fogo em mãos, o informante respondeu com a cabeça que "sim"; QUE perguntado se foi cercado pelos autores e, nessa ocasião, levantou as suas mãos dizendo que era morador do bairro, o informante respondeu com a cabeça que "sim"; QUE indagado se um dos autores do crime teria falado que o informante "NÃO ERA MORADOR" e teria começado a disparar com arma de fogo na vítima, o informante respondeu que "sim" com a sua cabeça; QUE perguntado se o informante mora no bairro Chácara Parreiral ou tem parente naquele bairro, respondeu com a cabeça que “não"; QUE perguntado se tinha amigo no referido bairro, respondeu com a cabeça que "sim"; QUE foi perguntado se estava traficando drogas, respondeu com a cabeça que “não"; QUE perguntado se estava comprando drogas, respondeu com a cabeça que “sim", que era a primeira vez que comprava drogas no referido bairro, QUE perguntado novamente se o informante era envolvido com o tráfico de drogas, respondeu que “não"; QUE perguntado se tinha alguma briga ou desavença com alguns dos cinco autores do crime, respondeu que "não"; QUE perguntado se o informante lembra-se das fisionomias dos autores do crime, o informante respondeu com a cabeça que "sim"; (...)"

Ressalte-se, ainda, o depoimento do acusado Arlei, que, em juízo, assumiu a prática do crime ao lado do menor envolvido, isentando os demais. Contudo, na fase policial, atribuiu expressamente a autoria dos disparos também aos recorrentes, além de outros indivíduos:

"[...] QUE perguntado se sabe dizer quem foram os autores do crime, respondeu que sim, que os autores do crime foram os indivíduos de "PIU-PIU", DAVID v. "MINEIRINHO", BRENO v. "LOBISOMEM", "JAMANTA" e "Menor Ruan"; QUE dois dias após o crime, o interrogado "LOBISOMEM". "MINEIRINHO" e "Menor Ruan" estavam fumando maconha no Bairro Guaraciaba, quando os três confidenciaram ao interrogando que eles chegaram atiraram em um indivíduo na "boca de fumo" que fica localizado na Rua Santa Rosa e logo após saíram correndo; QUE na ocasião eles disseram ainda que "PIU-PIU E "JAMANTA" tiveram participação no crime; QUE JAMANTA nem chegou atirar, mas estava junto escoltando [...] QUE acho que todo mundo atirou, menos o JAMANTA [...]"

Nesse contexto, conclui-se que houve a formação de um
standard
probatório minimamente razoável acerca da
autoria d
elitiva.

Em suma, a pronúncia é acertada na medida que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que os recorrentes, supostamente, praticaram, de forma concomitante, os delitos de tentativa de homicídio e de corrupção de menores.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024;

TJES
, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO aos recursos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)